Tribunal: TCU
Processo: 015.279/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Pregão e Uasg 150002 (Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de preços para a contratação de serviços de natureza continuada para a realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas para o Ministério da Educação em todo o território nacional, observadas as regiões contratadas, com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços sob demanda, abrangendo planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, confecção, fornecimento de material de papelaria, presentes protocolares e impressos em geral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global por item, bservadas as exigências contidas neste Edital e em seus Anexos quanto às especificações do objeto.)

Inteiro teor:
Acórdão 1494/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades existentes no Pregão Eletrônico 90003/2024, promovido pelo Ministério da Educação para a contratação, via registro de preços, de serviços de realização de eventos, abrangendo sua organização, execução, acompanhamento, fornecimento de alimentação e bebida, infraestrutura, apoio logístico, ornamentação, material de papelaria, presentes protocolares e impressos em geral, em todo o território nacional, no valor estimado de R$ 90.780.093,80. Considerando que a representante alegou, em síntese, que: a) não houve a inclusão dos custos e quantitativos relacionados aos uniformes, transcrição de conteúdo e serviços de estenotipia nas planilhas do Anexo VII (Preços Máximos Aceitáveis); b) o edital prevê o tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, contrariando a vedação do inciso I do § 1o do art. 4o da Lei 14.133/2021; c) há inconsistências entre os valores máximos a serem cotados, conforme especificado nos itens 5.10 do edital e 9.2 do TR; d) há inconsistências entre os prazos de vigência do contrato, conforme especificado nos itens 1.8 do TR e 3.1.7 do Apêndice I do TR; e e) há requisitos no edital que configurariam exigências abusivas para a execução contratual. considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, com exceção da previsão de tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, que não se aplicaria ao caso em exame, em face de os dois itens que compõem o certame terem valor estimado superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00); considerando, porém, que, apesar da previsão do edital, na prática não foi concedido tratamento favorecido às empresas, pois o próprio sistema Compras.gov está configurado para bloquear tais benefícios quando o valor do item supera os R$ 4.800.000,00; considerando, ainda, que o edital apenas replicou as disposições da lei referentes ao tratamento devido às ME e EPP; considerando que, em face dessas constatações, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) propôs julgar parcialmente procedente a representação, indeferindo o pedido de adoção de medida cautelar e dando ciência à unidade jurisdicionada da inadequação da previsão de tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte no edital; considerando, entretanto, que, em face das próprias regras de operação do sistema e tendo em vista a adoção nos editais, de textos-padrões, que apenas replicam os termos da lei, tal ciência se revela desnecessária, não sendo necessário implementar qualquer medida adicional por parte deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado, por estarem ausentes os requisitos necessários para sua adoção; c) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada, enviando-lhes cópia da respectiva instrução; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 015.279/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bossa Turismo, Eventos e Comunicação Corporativa Ltda. (03.421.335/0001-71) 1.2. Unidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Gustavo Henrique Pôrto de Carvalho (53865/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há